Tribunal: TJSP
Processo: 1071280-76.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Portabilidade e posterior cancelamento de linhas telefônicas sem consentimento da parte autora. Sentença de parcial procedência. Apelação manejada pela ré Telefônica. EXAME: conjunto probatório que sustenta as alegações das autoras. Termo de adesão, com pedido de portabilidade, sem anuência da cliente. Requerida, ademais, que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Portabilidade e posterior cancelamento de linhas telefônicas sem consentimento da parte autora. Sentença de parcial procedência. Apelação manejada pela ré Telefônica. EXAME: conjunto probatório que sustenta as alegações das autoras. Termo de adesão, com pedido de portabilidade, sem anuência da cliente. Requerida, ademais, que não logrou êxito em comprovar o requerimento de portabilidade realizado pelas consumidoras. Restabelecimento das linhas que é medida de rigor. Dano moral indenizável. Dissabores que fogem da normalidade. Perda de tempo útil com a solução de problema ao qual as autoras não deram causa. Indenização mantida em R$5.000,00 para cada uma. Valor que se coaduna com os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e moderação, além de estar em consonância com a jurisprudência em casos semelhantes. Correção monetária desde o arbitramento, "ex vi" da súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora a contar da citação, por tratar-se de ilícito contratual. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais mantidos, porquanto fixados em percentual máximo no primeiro grau. RECURSO IMPROVIDO.